Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738940-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA VENEZA AGRAVADO: DALISE DE DEUS PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 76175862 interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA VENEZA contra decisão ID 245542656 da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0708235-24.2020.8.07.0007 movido pela parte recorrente em desfavor de DALISE DE DEUS PEREIRA GOMES, indeferiu "pedido de penhora do imóvel, matrícula no 135555, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal". Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que "o referido imóvel pertence a Trajano Emon Campos Alvantarina e não à executada Dalise de Deus Pereira Gomes", de modo que "não há como deferir a penhora que, segundo registro no cartório de imóveis, pertence a terceiro alheio ao processo". Em suas razões, o condomínio menciona que DALISE "havia recebido de Trajano procuração irrevogável e irretratável (ID 116666913), outorgada com poderes amplos e ilimitados para tratar do imóvel, inclusive para alienar e representar o mandante em todos os atos relativos à unidade, sem obrigação de prestar contas". Nesse sentido, cita que o próprio Juízo de origem autorizou em decisão prévia (ID 117495762) "a substituição do polo passivo da demanda, passando DALISE a figurar como executada", o que sua legitimidade "diante da posse direta do bem, da procuração com poderes plenos e da inequívoca relação obrigacional com o imóvel gerador das taxas condominiais". A partir disso, argumenta que, " ao indeferir a penhora com base apenas na titularidade formal do registro imobiliário, a decisão agravada acabou por desconsiderar: a) a existência de contrato de compra e venda de 2011, b) a procuração irrevogável que transfere à agravada a gestão integral do imóvel, c) a decisão judicial (ID 117495762) que autorizou sua inclusão no polo passivo, d) a natureza propter rem das obrigações condominiais". Preparo recolhido, ID 76176276. É o relato do necessário. Decido: A concessão do pedido de antecipação da tutela requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto do perigo de dano. Nesse sentido, verifica-se a presença do primeiro pressuposto, uma vez que a "jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de dívida condominial, em razão da natureza propter rem da obrigação" (REsp no 2208390/SP). Diante disso, permite-se "a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo, resguardado o eventual direito de regresso" (AgInt no REsp no 2042276/PR). Contudo, o condomínio deixou de apresentar em seu recurso qualquer argumento relativo ao risco de lesão que justifique a concessão da medida. Além disso, a tramitação do processo foi suspensa na origem, impedindo o transcurso do prazo prescricional. Por fim, as últimas transações do imóvel registradas matrícula ID 239938066 são indícios de que o valor do bem é mais do que suficiente para saldar a dívida cobrada, bem como eventuais juros incidentes até o julgamento definitivo do presente agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital